Tribunal: TJES
Processo: 0002428-21.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002428-21.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IVAN MARCOS KLIPPEL FURTADO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defesa e pela Acusação contra sentença que condenou o acusado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). O Ministério Público pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, requerendo o reconhecimento do concurso material. A Defesa, por sua vez, busca a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena e alteração do regime prisional, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes de roubo devem ser considerados em continuidade delitiva ou se configura concurso material; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista para considerar a confissão espontânea com reflexos na pena e no regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da continuidade delitiva exige que os crimes tenham ocorrido em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios. No caso, os delitos ocorreram no mesmo estabelecimento comercial, com intervalo de 10 dias, e o
modus operandi
foi idêntico, configurando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal e conforme entendimento do STJ (AREsp n. 2.232.906/MG).

4. O pedido ministerial de reconhecimento do concurso material foi afastado, pois não ficou evidenciado desígnio autônomo nos crimes praticados, sendo correto o enquadramento da conduta sob a regra da continuidade delitiva, com o aumento da pena na fração mínima de 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

5. Quanto à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo fundamento para a redução pleiteada pela Defesa.

6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas, em observância à Súmula 231 do STJ, não foi possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STJ (AgRg no REsp n. 2.159.479/PA) e pelo STF (Tema 158 da repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os crimes possuem unidade de desígnios, realizadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, mesmo com intervalo inferior a 30 dias entre os delitos.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, 68 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024; STJ, AREsp n. 2.232.906/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STJ, AREsp n. 2.454.588/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STF, Tema 158 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
IVAN MARCOS KLIPPEL FURTADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Acusação, em suas razões recursais, requer o afastamento da continuidade delitiva, sustentando que os crimes praticados pelo acusado decorreram de desígnios autônomos, devendo ser aplicada a regra do concurso material.

Já a Defesa, em seu arrazoado, aponta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, defende que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena do acusado com a consequente alteração do regime prisional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12206862), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Sem contrarrazões do acusado, embora intimado para tanto.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12243859), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
IVAN MARCOS KLIPPEL FURTADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

A Acusação, em suas razões recursais, requer o afastamento da continuidade delitiva, sustentando que os crimes praticados pelo acusado decorreram de desígnios autônomos, devendo ser aplicada a regra do concurso material.

Já a Defesa, em seu arrazoado, aponta que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, defende que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena do acusado com a consequente alteração do regime prisional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), narrando que, nos dias 02/09/2019 e 12/09/2019 o denunciado adentrou na “Farmácia Schmidt”, localizada nos Gonçalves, Alto Garrafão, Santa Maria de Jetibá/ES e, mediante grave ameaça, subtraiu as quantias de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$300,00 (trezentos reais), respectivamente.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para os boletins unificados, depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado, relato da vítima e a própria confissão do acusado, tanto em sede policial, quanto em juízo.

Ao realizar o processo dosimétrico, o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), logo, inexiste interesse recursal da Defesa em relação ao pedido de redução da pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, o Juízo Sentenciante deixou de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual teve a sua validade recentemente reafirmada pela Corte da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 231 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal.
(...) (AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
reconheceu a continuidade delitiva entre os dois crimes praticados pelo acusado, objeto de irresignação por parte do Ministério Público.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a caracterização da continuidade delitiva, os delitos devem possuir os mesmos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)
”(AREsp n. 2.232.906/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso, resta incontroverso que os dois crimes praticados pelo acusado se deram no mesmo tempo, lugar e modo de execução, com o intervalo de apenas 10 (dez) dias entre os crimes praticados.

Nesse ponto, ressalto que o STJ entende que, quanto ao requisito temporal, “
embora a legislação não fixe um limite específico, o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias
” (AREsp n. 2.454.588/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Da mesma forma, entendo que restou demonstrada a unidade de desígnios na prática criminosa, considerando que o
modus operandi
adotado pelo acusado nas duas oportunidades foi idêntico, isto é, adentrou na “Farmácia Schmidt”, por volta das 15h40, solicitou ao funcionário uma cartela de remédios e, logo em seguida, anunciou o assalto, simulando estar armado, e subtraiu o dinheiro do caixa.

Assim, entendo acertada a aplicação da regra da continuidade delitiva na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando a prática de 2 (dois) crimes, fixando-se a pena consolidada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.